Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-48.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. FIRME RECONHECIMENTO DO APELANTE EM VIA PÚBLICA PELA VÍTIMA. CERTEZA EVIDENCIADA. CONFIRMAÇÃO DOS HARMÔNICOS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PALAVRA DO OFENDIDO. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA DO CADERNO PROCESSUAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. TEMA 1052 DO STJ. CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA RAZOÁVEL. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA PECUNIÁRA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SANÇÕES READEQUADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora necessária a observância dos requisitos do art. 226 do CPP quando do reconhecimento de pessoa, a medida é prescindível quando ausente fundada dúvida acerca da qualificação do acusado. Caso concreto em que a própria vítima reconheceu os assaltantes em via pública e acionou equipe policial próxima.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, incabível a redução da reprimenda.
5. Constatada a menoridade relativa do acusado ao tempo do fato, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, limitada ao mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.